Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700156-18.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: L. E. V. N. REPRESENTANTE LEGAL: D. V. B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59551107, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por L. E. V. N. Manejados agravos, direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 67171142 – p. 3/5) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 67171143), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1.234), julgado pela sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda não foi objeto de insurgência por parte da recorrente. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.234. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014